Tribunal: TJDFT
Processo: 0752125-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752125-10.2025.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA SOUZA LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Concedo a derradeira oportunidade para que a parte apelante cumpra o despacho de ID 77293848. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator